Tribunal: TJBA
Processo: 8047959-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047959-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: A. L. M.

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, ARANTXA HEINE QUINTAS, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, TATIANA NEVES GUEDES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por plano de saúde contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que rejeitou impugnação à penhora, reconheceu novo descumprimento de ordem judicial e determinou o bloqueio de valores em conta bancária, além do depósito de R$ 100.000,00 a título de multa pelo suposto descumprimento da obrigação de custear tratamento de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O agravante sustentou que o pagamento fora realizado tempestivamente, que não houve intimação pessoal para manifestação prévia e que o bloqueio configuraria enriquecimento sem causa da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se é exigível multa por descumprimento de obrigação de fazer quando não houver prévia intimação pessoal do devedor; (ii) apurar se, no caso concreto, houve efetivo descumprimento pelo plano de saúde quanto ao custeio do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 410, estabelece ser necessária a intimação pessoal do devedor como condição para a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

4.O cumprimento da obrigação de fazer é ato personalíssimo, de modo que somente a ciência inequívoca da ordem judicial, por meio de intimação pessoal do devedor, legitima a imposição de multa.

5.No caso concreto, os documentos demonstram que o plano de saúde efetuou os pagamentos referentes aos meses de maio e junho de 2025 de forma tempestiva, após o faturamento pelos prestadores.

6.Ausente a prévia intimação pessoal da parte devedora e inexistente interrupção do tratamento do beneficiário, é incabível a cobrança da multa fixada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para anular a aplicação da multa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de nº
8047959-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como agravada
A. L. M. representada por PRISCILA LEAL SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo
, nos termos do Voto do Relator.